Tribunal: TJBA
Processo: 0508053-94.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL 0508053-94.2020.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1.º GRAU: 0508053-94.2020.8.05.0001 RECORRENTE(S): APELANTE: VALNEI DOS SANTOS OLIVEIRA ADVOGADO(A): CLEBER NUNES ANDRADE, CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE SILVA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROCURADOR: JOSÉ ALBERTO LEAL TELES RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DO FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. PROVA ILÍCITA. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS PELAS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INCABÍVEL. RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIÁVEL. RÉU REINCIDENTE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO DEFERIDO NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. O Código de Processo Penal, em seu artigo 244, prevê que a busca pessoal dispensa mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja em estado de flagrância, o que se nota no caso em apreço. Presente justa causa baseada em um juízo de probabilidade, descrita com precisão e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto, apta a legitimar a busca pessoal. Não há razões para deslegitimar os depoimentos prestados pelos Policiais Militares acerca das circunstâncias do flagrante. Eventuais esquecimentos sobre detalhes específicos, como a quantidade exata de entorpecentes apreendidos ou qual policial foi responsável pela revista pessoal, não comprometem a elucidação das circunstâncias do flagrante nem a identificação do autor do delito. A mera alegação de perseguição pelos policiais militares, não constitui fundamento suficiente a afastar a legalidade do flagrante. Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória, vez que a autoria e materialidade delitivas restaram devidamente comprovadas. O delito do tráfico de drogas trata-se de um crime de ação múltipla, sendo suficiente para a sua consumação a prática de um dos verbos contidos no tipo penal. Incabível a fixação da pena-base no mínimo legal, considerando-se a natureza e variedade das drogas. A reincidência, genérica ou específica, é fator impeditivo ao reconhecimento do tráfico privilegiado. Falta interesse recursal ao pedido de responder ao processo em liberdade quando já deferido na origem. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 0508053-94.2020.8.05.0001, da comarca de Salvador, figurando como apelante Valnei dos Santos Oliveira e apelado o Ministério Público. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 13(APELAÇÃO CRIMINAL 0508053-94.2020.8.05.0001)